Tribunal: TJMT
Processo: 1006807-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006807-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (AGRAVANTE), ISMAEL DA COSTA NEVES NETO - CPF: 733.899.271-15 (AGRAVADO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006807-31.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
DISVECO LTDA.

AGRAVADO:
ISMAEL DA COSTA NEVES NETO.

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO DE PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALIENAÇÃO DO BEM LITIGIOSO PELO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA DIRETA. ENCARGO PROBATÓRIO IMPOSSÍVEL À PARTE RÉ. VIOLAÇÃO AO ART. 373, § 2o, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora reconhecendo a impossibilidade de realização de prova pericial direta em razão da alienação do veículo litigioso pelo autor no curso da demanda, manteve a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, em ação fundada em alegado vício no sistema de alarme do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a inversão do ônus da prova, fundada no art. 6o, VIII, do CDC, quando o próprio autor aliena o bem litigioso antes da fase instrutória, inviabilizando a realização da perícia técnica indispensável à verificação concreta do defeito alegado.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, não possui caráter absoluto e deve ser interpretada em consonância com o regime geral de distribuição probatória previsto no art. 373 do CPC.

4. O art. 373, § 1o, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova, mas o § 2o do mesmo dispositivo veda a imposição de encargo impossível ou excessivamente difícil a uma das partes.

5. A alienação do veículo pelo autor, sem prévia autorização judicial e antes da instrução, suprimiu o principal meio de prova apto a demonstrar, de forma objetiva, a existência do vício específico narrado na petição inicial.

6. Nessas circunstâncias, impor à parte ré o ônus de comprovar a inexistência de defeito em bem que não mais pode ser submetido a exame técnico configura exigência de prova negativa materialmente inviável, em afronta ao devido processo legal e ao equilíbrio processual.

7. A aptidão técnica abstrata do fornecedor para discorrer sobre o funcionamento do produto não supre a necessidade de exame concreto do bem individualmente considerado, sobretudo quando a controvérsia recai sobre defeito específico e singularizado.

8. Não se pode admitir que a parte que deu causa à inviabilidade da prova seja beneficiada pela manutenção de regra probatória que, no caso concreto, produz desequilíbrio incompatível com a boa-fé processual e com a vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a decisão agravada, afastar a inversão do ônus da prova e restabelecer a distribuição estática prevista no art. 373 do CPC, com regular prosseguimento do feito de origem.

Tese de julgamento:

“1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não subsiste quando o próprio autor, por ato exclusivo, inviabiliza a produção da prova pericial indispensável à apuração do vício alegado. 2. A imposição à parte ré do encargo de demonstrar a inexistência de defeito em bem já alienado configura prova impossível ou excessivamente difícil, vedada pelo art. 373, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006807-31.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
DISVECO LTDA.

AGRAVADO:
ISMAEL DA COSTA NEVES NETO.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DISVECO LTDA
em face de decisão saneadora proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais no 1010237-87.2023.8.11.0002, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
ISMAEL DA COSTA NEVES NETO.

Conforme narrado, o autor sustenta ter adquirido veículo automotor que apresentaria falha no sistema de alarme, o que teria possibilitado sucessivos furtos de objetos no interior do automóvel.

Em razão disso, postulou a substituição do bem ou restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

A agravante, em contestação, suscitou preliminares, e no mérito, defendeu a inexistência de vício no produto, pugnando pela produção de prova pericial.

No curso do processo, o autor informou a alienação do veículo a terceiro, fato que inviabilizou a realização de perícia direta sobre o bem.

Ainda assim, na decisão saneadora, o juízo de origem reconheceu a impossibilidade da prova técnica direta, mas manteve a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, determinando que as rés comprovassem a inexistência de vício e juntassem documentos técnicos pertinentes.

Irresignada, a agravante sustenta que a manutenção da inversão do ônus da prova, após a alienação do bem, impõe prova impossível ou excessivamente difícil, em afronta ao art. 373, §2o, do CPC, configurando “prova diabólica”.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido, mas posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi deferido para suspender o processo originário, diante do risco de esvaziamento da utilidade do recurso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a inversão do ônus da prova decorre da relação de consumo e da maior aptidão técnica do fornecedor.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, mesmo reconhecendo a impossibilidade de realização de prova pericial direta em razão da alienação do bem litigioso pelo autor, manteve a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Conforme documentado nos autos, é fato incontroverso que o veículo objeto da lide foi alienado pelo próprio autor no curso da demanda, antes da fase instrutória, circunstância que inviabilizou a realização da prova pericial técnica, essencial à apuração da existência de eventual vício no sistema de alarme.

A partir dessa premissa fática, impõe-se a análise da compatibilidade da inversão do ônus da prova com o quadro processual delineado.

É certo que, nas relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como mecanismo de facilitação da defesa do consumidor.

Todavia, tal regra não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com as normas processuais gerais, notadamente o art. 373 do Código de Processo Civil.

Sob a ótica da interpretação sistemática, observa-se que o §1o do art. 373 autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova, enquanto o §2o estabelece limite expresso, vedando a imposição de encargo probatório impossível ou excessivamente difícil.

Nesse contexto, a interpretação teleológica do sistema probatório revela que a inversão do ônus da prova visa equilibrar a relação processual, e não instaurar desequilíbrio inverso ou inviabilizar o exercício do contraditório.

No caso concreto, a manutenção da inversão do ônus da prova, após a supressão do principal meio de prova por ato exclusivo do próprio autor, conduz a evidente distorção da lógica processual.

Isso porque, ao alienar o bem litigioso, o autor inviabilizou a produção da prova técnica que permitiria a verificação objetiva do alegado vício.

Tal conduta, conforme os autos indicam, ocorreu sem prévia autorização judicial, caracterizando inovação no estado de fato do bem litigioso.

A partir desse cenário, imputar à parte ré o encargo de comprovar a inexistência de defeito em bem que não mais pode ser examinado configura exigência de prova negativa de difícil — quando não impossível — produção.

Sob o prisma lógico (silogístico), tem-se que: (i) o ônus da prova não pode ser distribuído de modo a tornar impossível sua satisfação; (ii) a prova da inexistência de vício em bem indisponível é materialmente inviável; (iii) logo, a manutenção da inversão do ônus da prova, nessas condições, viola o art. 373, §2o, do CPC.

Ademais, permitir que a parte que deu causa à inviabilidade da prova seja beneficiada por tal circunstância afronta os princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório.

Não se ignora o argumento trazido nas contrarrazões no sentido de que o fornecedor detém maior aptidão técnica para demonstrar o funcionamento do produto.

Contudo, tal fundamento, embora válido em abstrato, não se sustenta integralmente no caso concreto.

Isso porque a controvérsia não se limita à análise teórica do funcionamento do sistema de alarme, mas envolve a verificação concreta de eventual defeito específico no veículo adquirido pelo autor.

Tal aferição demandaria, necessariamente, exame direto do bem, cuja ausência compromete substancialmente a formação da prova.

Assim, a produção de documentos genéricos, manuais ou especificações técnicas não se mostra apta, por si só, a substituir a prova pericial direta, sobretudo quando se discute defeito específico e individualizado.

Diante disso, conclui-se que a decisão agravada, ao manter a inversão do ônus da prova, incorreu em violação ao art. 373, §2o, do CPC, ao impor à agravante encargo probatório excessivamente oneroso e, na prática, inviável.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão, a fim de restabelecer a distribuição ordinária do ônus da prova, sem prejuízo da valoração das demais provas eventualmente produzidas nos autos.

Em síntese, a alienação do bem litigioso pelo autor, com a consequente inviabilização da prova pericial, constitui circunstância que impede a manutenção da inversão do ônus da prova, sob pena de violação ao devido processo legal e ao equilíbrio processual.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a inversão do ônus da prova, restabelecendo-se a distribuição estática prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, o regular prosseguimento do feito de origem, com observância da nova distribuição do ônus probatório, cabendo ao juízo de origem à adequada condução da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026